Tribunal: TJPA
Processo: 0821600-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821600-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TEMA 903 DO STJ. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o desprovimento de agravo de instrumento, no qual se pretendia o reconhecimento da prescrição dos créditos de IPVA do exercício de 2014, objeto de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, sob o argumento de que transcorrido o prazo quinquenal entre o vencimento das exações e o despacho citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos de IPVA referentes ao exercício de 2014 foram atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN, considerando o termo inicial da contagem e o marco interruptivo consistente no despacho que ordenou a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança do IPVA, tributo sujeito a lançamento de ofício, inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 903.

A Lei Complementar nº 118/2005 alterou o art. 174 do CTN para estabelecer que o despacho do juiz que ordena a citação constitui causa interruptiva da prescrição, entendimento pacificado no STJ.

O despacho citatório foi proferido em 14/03/2019, antes do transcurso do prazo quinquenal contado do dia seguinte aos vencimentos das CDAs relativas ao exercício de 2014, cujas datas se iniciaram a partir de março e abril daquele ano.

A análise das datas de vencimento e do marco interruptivo demonstra que não houve escoamento do prazo de cinco anos entre o termo inicial e a interrupção da prescrição.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual não foi elidida por prova inequívoca, sendo incabível a rediscussão da matéria em exceção de
pré
-executividade sem demonstração cabal do alegado vício.

O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança do IPVA inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício.

O despacho do juiz que ordena a citação, após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005, interrompe a prescrição nos termos do art. 174 do CTN.

Não há prescrição quando o despacho citatório é proferido antes do transcurso do prazo quinquenal contado do vencimento do tributo.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez,
afastável
apenas por prova inequívoca a cargo do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 156, V, e 174; CPC,
arts
. 1.022, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 903; STJ, REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.05.2009,
DJe
10.06.2009 (recurso repetitivo).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente
opostos, mantendo
incólume
a decisão que negara provimento ao Agravo de Instrumento.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal nº 0811822-92.2019.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará, objetivando a cobrança de créditos tributários referentes ao IPVA dos exercícios de 2014 a 2018, consubstanciados em diversas Certidões de Dívida Ativa.

O executado opôs Exceção de
Pré
-Executividade, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição dos créditos relativos ao exercício de 2014. O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, ao fundamento de que não se verificava, de plano, a alegada prescrição, determinando o prosseguimento da execução.

Irresignado, o executado interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido e, ao final, foi conhecido e desprovido por decisão monocrática, sob o entendimento de que o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 174 do CTN, fora regularmente interrompido pelo despacho que ordenou a citação em 14/03/2019, antes do transcurso de cinco anos contados do vencimento das exações.

Contra essa decisão, o agravante opôs Embargos de Declaração, alegando contradição quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional. Sustentou que a prescrição deveria ser reconhecida, pois o prazo quinquenal teria se iniciado em janeiro de 2014, encontrando-se consumado quando da prolação do despacho citatório. Os embargos foram conhecidos e rejeitados, ao fundamento de inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

No presente Agravo Interno, a parte recorrente sustenta, em síntese:

(i) que a decisão monocrática não teria apreciado adequadamente as datas relativas à constituição definitiva do crédito tributário;

(
ii
) que o IPVA é tributo sujeito a lançamento de ofício, sendo o prazo prescricional contado do dia seguinte ao vencimento da exação;

(
iii
) que a interrupção da prescrição somente se opera com o despacho que ordena a citação, não com o mero ajuizamento da execução;

(
iv
) que, considerando a data do despacho citatório, os créditos relativos ao exercício de 2014 já estariam prescritos;

(v) que eventual auto de infração ou notificação administrativa não possui o condão de interromper ou reativar o prazo prescricional;

(vi) que a prescrição constitui causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, para reconhecer a prescrição dos créditos referentes ao exercício de 2014, com a consequente nulidade das respectivas CDAs.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo improvimento do recurso
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão
monocrática
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S/A, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que não se verificou a prescrição dos créditos de IPVA relativos ao exercício de 2014, uma vez que o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN teve início no dia seguinte ao vencimento das exações e foi regularmente interrompido pelo despacho que ordenou a citação em 14/03/2019, antes do seu escoamento, além de consignar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada por prova inequívoca, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de exceção de
pré
-executividade quando ausente demonstração cabal do alegado vício.

O cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários de IPVA referentes ao exercício de 2014. O agravante sustenta que, entre a data de vencimento da obrigação e o despacho que ordenou a citação, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, operando-se a prescrição.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, afastou a prescrição com base nos seguintes fundamentos:

O presente Agravo Interno não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, a
contagem do prazo prescricional para a cobrança de créditos tributários é matéria de ordem pública e encontra-se disciplinada no art. 174 do CTN. Para o IPVA, tributo sujeito a lançamento de ofício, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 903), firmou a tese de que o prazo prescricional se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
Vejamos:

Tema 903 do STJ.

“Tese:
A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
”

Com a alteração promovida pela Lei Complementar nº 118/2005, o marco interruptivo da prescrição passou a ser o despacho do juiz que ordena a citação, e não mais a citação pessoal do devedor. Este entendimento é pacífico no STJ e seguido por esta Corte.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do
Eg
. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN.4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento
da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital.

5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal - LEF - prevê em seu art. 8º, III, que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional. (Precedentes: RESP 1103050/BA, PRIMEIRA SEÇÃO,
el.Min
. Teori Zavascki, DJ de 06/04/2009;
AgRg
no REsp 1095316/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009,
DJe
12/03/2009;
AgRg
no REsp 953.024/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008,
DJe
15/12/2008; REsp 968525/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 18.08.2008; REsp 995.155/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 24.04.2008; REsp 1059830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ.
25.08.2008;REsp
1032357/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ. 28.05.2008); 8. In
casu
, o executivo fiscal foi proposto em 29.08.1995, cujo despacho ordinatório da citação ocorreu anteriormente à vigência da referida Lei Complementar (fls. 80), para a execução dos créditos tributários constituídos em 02/03/1995 (fls. 81), tendo a citação por edital ocorrido em 03.12.1999.9. Destarte, ressoa inequívoca a inocorrência da prescrição relativamente aos lançamentos efetuados em 02/03/1995 (objeto da insurgência especial), porquanto não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação editalícia, que consubstancia marco interruptivo da prescrição.10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 999901 RS 2007/0251650-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/05/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/06/2009)

No caso em tela, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 14 de março de 2019. Considerando que os vencimentos do IPVA de 2014 ocorreram
a partir
de
março
, é evidente que não transcorreu o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o termo inicial e o marco interruptivo da prescrição.

Nesse sentido, a decisão monocrática corretamente observou as datas de vencimento
das obrigações tributárias, considerando a interrupção do prazo prescricional na forma da lei e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

1.CDA nº 002019570137271-2: vencimento em 25/04/2014, início do prazo prescricional em 26/04/2014, e interrupção em 14/03/2019.

2.CDA nº 002019570155446-2: vencimento em 25/04/2014, início do prazo prescricional em 26/04/2014, e interrupção em 14/03/2019.

3.CDA nº 002019570102631-8: vencimento em 11/04/2014, início do prazo prescricional em 12/04/2014, e interrupção em 14/03/2019.

4.CDA nº 002019570111488-8: vencimento em 25/04/2014, início do prazo prescricional em 26/04/2014, e interrupção em 14/03/2019.

5.CDA nº 002019570155289-3: vencimento em 14/03/2014, início do prazo prescricional em 15/03/2014, e interrupção em 14/03/2019.

6.CDA nº 002019570171267-0: vencimento em 09/05/2014, início do prazo prescricional em 10/05/2014, e interrupção em 14/03/2019.

7.CDA nº 002019570203726-7: vencimento em 16/05/2014, início do prazo prescricional em 17/05/2014, e interrupção em 14/03/2019.

8.CDA nº 002019570213372-0: vencimento em 28/03/2014, início do prazo prescricional em 29/03/2014, e interrupção em 14/03/2019.

9.CDA nº 002019570214003-3: vencimento em 25/04/2014, início do prazo prescricional em 26/04/2014, e interrupção em 14/03/2019.

10.CDA nº 002019570248817-0: vencimento em 21/03/2014, início do prazo prescricional em 22/03/2014, e interrupção em 14/03/2019.

Destarte, verifica-se, de forma inequívoca, que os créditos tributários executados não foram alcançados pela prescrição, haja vista que o despacho que ordenou a citação foi prolatado antes do exaurimento do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, operando-se, portanto, a regular interrupção do lapso prescricional.

Ademais, cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da legislação de regência, a qual somente pode ser elidida mediante prova cabal e inequívoca em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, limitando-se a alegações desprovidas de suporte probatório idôneo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com a jurisprudência

deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2026